Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE QUATRO TELEVISORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. PEQUENO VALOR DOS OBJETOS RECEPTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA REGRA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação do fato para a modalidade culposa do crime, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita dos televisores por ele receptados (aquisição de televisores de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra, além de promover a revenda a preço muito superior ao de compra), não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo.
2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
3. Conquanto não se tenha produzido Laudo de Avaliação Econômica dos objetos receptados, vale pontuar que as notas fiscais utilizadas pelos legítimos proprietários para alcançar a restituição dos bens demonstram que os televisores receptados pelo acusado guardavam elevado valor econômico, bastante superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, de modo a afastar a incidência do privilégio.
4. In casu, mediante apenas uma conduta (aquisição dos quatro televisores com ciência de que eles tinham origem ilícita), foram praticados quatro crimes de receptação, caracterizando concurso formal próprio de crimes, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido, para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), por quatro vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes). Recurso do Ministério não provido, para manter a unificação das penas do acusado consoante as regras do concurso formal próprio de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), de modo a manter inalteradas as penas fixadas por ocasião da sentença, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.